Tribunal: TJSP
Processo: 1027125-92.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Manutenção da condenação da Elite Serviços de Assessoria Imobiliária Ltda. à devolução dos valores pagos a título de assessoria técnico-imobiliária. Majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, §

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Manutenção da condenação da Elite Serviços de Assessoria Imobiliária Ltda. à devolução dos valores pagos a título de assessoria técnico-imobiliária. Majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sucumbência recíproca. É vedada a compensação dos honorários advocatícios. Art. 85, § 14, do CPC. Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios adversos, arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Despesas de marketing e inversão da multa contratual. Nítido inconformismo da parte embargante. Alegações de erro de fato e obscuridade rejeitadas.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos.